Tribunal: STF
Processo: AI 387022
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Agravo que não infirma os fundamentos da decisão denegatória de
seguimento do recurso extraordinário. 3. Acórdão recorrido
extraordinariamente que se limita ao exame do cabimento de ação
rescisória. Ofensa reflexa. Jurisprudência pacificada. 4. Decisão
que nega acolhida à tese jurídica desenvolvida pela parte não
configura negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental
a que se nega provimento.